Tribunal: TJMT
Processo: 0011452-97.2016.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011452-97.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA FRANCIELE MARTINS - CPF: 044.553.451-67 (APELANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 840.621.931-91 (APELANTE), EDIMAR DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SATTLER GHISI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.

Para a teoria do
ablatio rei
, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2.

De outro modo, o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto.

3.

Nesse sentido, a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carla Franciele Martins e Agnaldo José da Silva Almeida contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, os réus foram condenados como incursos no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa em 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente aberto (ID 115124950, p. 150/177).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a absolvição dos réus por insuficiência probatória quanto à autoria e subsidiariamente
b)
a desclassificação do delito para a modalidade tentada (ID 115124950, p. 184/199).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 115124952).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 120416474).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus, buscando, em síntese, a absolvição do delito por insuficiência probatória ou sua desclassificação para a modalidade tentada. Todavia, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico ser o caso de parcial provimento à irresignação.

Tal conclusão se dá pelas provas conduzidas na fase policial e durante a instrução probatória. Nesse sentido, a conduta delitiva resta devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e reconhecimento de objeto, laudo pericial de arrombamento e pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos posteriormente colhidos pelos prestadores de serviço da empresa de segurança privada, já que a informaram do ocorrido em sua empresa na data do delito. Desse modo, ficou demonstrado que os agentes, em conjunto com a polícia, detiveram a ré Carla e outro envolvido dentro do barracão durante varredura no local, bem como que logo após a recorrente Carla seguiu com os militares em busca do terceiro réu que havia se evadido do local.

De mesma forma, o agente de segurança privada Luciano esclareceu que ao chegar no local avistou um indivíduo adentrando no mato. Não obstante, também viu a ré Carla saindo de dentro do barracão, momento no qual foi indagada a respeito, apresentando justificativas diferentes e fracas perante os indícios daquele momento, segundo consta da oitiva. Após a chegada dos policiais militares, a recorrente os acompanhou até a casa do apelante que fugiu do local, sendo preso na sequência, enquanto dentro do estabelecimento os agentes encontraram o terceiro envolvido escondido.

De forma harmônica e coerente, a testemunha Fernando, também agente de segurança privada, narrou que ao chegar no local encontrou a Carla, que posteriormente acompanhou os militares em busca do réu evadido. Na ocasião, aproveitaram para entrar no estabelecimento para averiguar o que havia ocorrido, quando então encontraram os
notebooks
empilhados próximos ao local de saída e avistaram também o terceiro réu, escondido.

Mesmo tendo exercido seu direito de permanecer em silêncio perante o juízo, ambos os recorrentes em sede instrutória se contradisseram, não havendo qualquer motivo e clareza na justificativa para terem entrado no estabelecimento para a pratica de sexo, conforme informaram. Por essa razão, a narrativa por eles apresentada se mostra desconexa dos demais elementos acostados aos autos.

Assim, conjugando os elementos colhidos na fase instrutória com os produzidos perante o juízo, restou evidente que foram três réus que praticaram, em conluio, o delito de furto e não somente dois deles, conforme entende a defesa, sem menosprezo de sua argumentação. Ou seja, há materialidade e autoria devidamente comprovadas,
fato este que afasta a absolvição pretendida
.

Quanto ao argumento apresentado pela defesa de que os réus não tiveram posse dos bens – visto que os
notebooks
foram apreendidos longe deles, no chão, perto da saída,
verifico que lhe assiste razão neste ponto, devendo a conduta dos recorrentes ser desclassificada para tentativa de furto
. Isso porque se se considerar que a separação dos objetos que seriam furtados fosse crime consumado, tal medida seria equivalente a antecipar o momento consumativo, bastando tão somente o agente tocar a coisa, sem necessidade de leva-la, fulminando o instituto previsto no art. 14, II do Código Penal.

De modo diverso, não se considera aqui também a teoria em que aduz que o delito só seria consumado no momento em que o agente conseguisse levar o objeto ao lugar que era destinado para que fosse considerado consumado. Porém, adota-se a teoria da
ablatio rei
, que afirma que o furto só se tem por consumado quando o agente, depois de escolher, separar, empilhar, ensacar as coisas, tira-as de sob o poder do dono ou possuidor.

Vale dizer, para esta teoria, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado. Em outras palavras, o furto “
não se pode dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida. Se o ladrão é alcançado, ato seguido à
apprehensio
da coisa, e vem a ser privado desta, não importa que isso ocorra quando já fora da esfera de atividade patrimonial do proprietário; o furto deixou de se consumar, não passando da fase de tentativa. Não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. Não chegou este a perder, de todo, a possibilidade de contato material com a
res
ou de exercício do seu poder de disposição sobre ela.
” (BATISTA, 1997, p. 47)
[1]
.

É importante também adentrar no conceito do que seria a “esfera de poder” do lesado, já que basilar para a teoria adotada. Nesse sentido, a expressão compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise,
ou tem sob sua vigilância
, em casa,
no estabelecimento comercial
, entre outros.

Em suma, se a coisa subtraída for recuperada em sua totalidade, haverá furto consumado quando o agente
logrou tirá-la da esfera de vigilância do lesado
. Ou, de outro lado, como se tem afirmado, o agente tirou de sua esfera de custódia, de posse, de poder de ação, de atividade e logrou submetê-la a seu próprio poder, ainda que por breve tempo.

No caso dos autos é exatamente isso que ocorreu. Os réus não chegaram a tomar posse dos
notebooks
e retirá-los da esfera de custódia da vítima, visto que suas condutas foram unicamente no sentido de deslocar os objetos de um lado para outro ainda dentro do barracão.

Inobstante, a esfera de vigilância da vítima não foi totalmente iludida – ou seja, não foi frustrada completamente a vigilância e posse do dono – visto que a circunstância que os impediu de consumá-lo foi justamente o disparo do alarme da empresa de segurança que realiza a vigilância do local. Neste mesmo norte, a própria testemunha Luciano, funcionário da empresa, disse que chegou ao local cerca de 02 (dois) minutos após o acionamento do alarme, de forma a impedir a consumação do crime, pois um dos recorrentes permaneceu escondido, longe dos objetos empilhados ainda dentro do barracão, fazendo com que não haja a devida consumação pela retirada dos
notebooks
da esfera do poder da vítima de disposição sobre esses. A propósito, em caso parecido, esta Corte de Justiça já decidiu, de forma parecida com o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Se a execução do delito iniciou, mas, por circunstâncias alheias às vontades dos apelantes, não houve a subtração de qualquer bem,
visto que foram presos em flagrante antes mesmo de evadirem-se do local na posse dos objetos, resulta caracterizado o furto na modalidade tentada
. (...) (N.U 0001409-63.2017.8.11.0024, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE
06/04/2018
).

(...)
Estando devidamente fundamentado o quantum de redução da tentativa, pela proximidade da consumação do delito
, pois o réu "adentrou no estabelecimento, colocou o rolo de fio dentro de sua bolsa e ultrapassou o local destinado ao pagamento,
deixando, contudo, de subtrair a res furtiva por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela intervenção dos funcionários no momento em que estava saindo da loja
", a pretendida revisão do julgado implica o reexame do material cognitivo produzido nos autos, incabível na estreita via do habeas corpus. (...) (AgRg no HC n. 677.528/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 15/2/2022
).

(...) Não ficou configurada a ineficácia absoluta do meio empregado, já que o paciente percorreu grande parte do iter criminis,
somente não se consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, já que fora detido, pelo empregado do estabelecimento comercial, já fora dele, em um táxi, tentando evadir-se do local.
(...) (HC n. 251.913/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 29/11/2012.)

Portanto, as provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria devidamente provadas, não conduzem a interpretação diferente daquela dada pelo juízo sentenciante. Desta feita,
não há que se falar em absolvição por falta de provas
quando o acervo probatório demonstra o contrário, porém,
assiste razão ao pleito defensivo para desclassificação do delito para sua modalidade tentada.

Com efeito, é de rigor a readequação da dosimetria no caso. Desta feita, mantenho para ambos os réus as mesmas circunstâncias judiciais verificadas pelo juízo na primeira e segunda fase, contudo, reconhecendo a tentativa no caso – que foi próximo do momento consumativo – e diminuindo a pena na fração de 1/3 (um terço),
de modo que fica definitiva para ambos os réus em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
.

Considerando-se a nova pena aplicada, por força do art. 44, § 2º do Código Penal, sendo a sanção privativa de liberdade superior a um ano, poderá ela ser substituída por duas restritivas de direito. Nesse sentido,
substituo a pena privativa, para ambos, para restritiva consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, bem como para limitação de final de semana
, a ser melhor detalhadas pelo juízo da execução penal (art. 43, III e IV do diploma penal).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a dou parcial provimento
com o fito de desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto, com a consequente mudança no quadro dosimétrico e fixação de nova pena em
01 (um) ano,

06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, tendo sido substituída por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades pública e limitação de final de semana, de maneira a ser melhor detalhada pelo juízo da execução. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

[1]

BATISTA, Weber Martins. O furto e o roubo no direito e no processo penal: doutrina e jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022